Tribunal: STF
Processo: Rcl 79473
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXTINÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATO DE TRABALHO DE EMPREGADO VINCULADO A CONSELHO PROFISSIONAL COM FUNDAMENTO NO ART. 37, § 14, CF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 1717. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO À LUZ DA ADC 36. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO RE 655.283 (TEMA 606 - RG). NÃO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro em face de acórdão (e-doc. 05) do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0100104-40.2023.5.01.0034, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte na ADI 1717, na ADC 36 e no RE 655.283 (Tema 606 - RG).



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0100104-40.2023.5.01.0034 (e-doc. 03, p. 2-17) foi movida por EDVALDO FORTES CRISTINO em face do reclamante visando obter determinação para que o “CREA/RJ se abstenha de proceder à aposentação compulsória”.



    3. A sentença (e-doc. 03, p. 46-50) foi pela procedência dos pedidos, nos seguintes termos:



    DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 



    Dispõe o art. 114, I, da Carta Maior, que esta Especializada é competente para apreciar as demandas oriundas da relação de trabalho. 



    No caso em tela, a causa de pedir é formada pela alegação de violação a direitos trabalhistas relativos ao contrato de trabalho celetista estabelecido entre as partes.



    Notório que a controvérsia posta nos autos decorre da relação de trabalho, razão pela qual rejeita-se a preliminar. 



    DO MÉRITO 



    É incontroverso que o reclamante requereu a sua aposentadora no dia 04/05/2022, com data da concessão do benefício no dia 21/07/2022, quanto tinha 52 anos, porém continuou trabalhando após o deferimento da aposentaria pelo INSS.  



    Alega o réu de, diante da Portaria AD/PRES/RJ nº 0178/2022(fls.30 /34) do CREA/RJ, este encerrou/extinguiu compulsoriamente o contrato de trabalho do Reclamante no dia 01/02/2023, alegando que seguiu determinação do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA (Decisão CD nº 60/2022), tudo amparado no artigo 37, § 14 da CF/88, na Emenda Constitucional (EC) 103/219, como também da Repercussão Geral – Tema 606 do STF (RE nº 655.283).  



    Como se vê, a ré pretende aplicar aos seus empregados celetistas as normas que regem os servidores públicos e os empregados públicos de integrantes da Administração Pública. Sucede que a natureza dos Conselhos Profissionais já foi apreciada pelo STF.



    (...)



    “Por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou constitucional a contratação de pessoal sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) em conselhos profissionais. A decisão se deu, na sessão virtual encerrada no último dia 4, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 36, da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5367 e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 367. 



    O Plenário declarou a constitucionalidade do artigo 58, parágrafo 3º, da Lei 9.649/1998, que prevê que os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista e veda qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da administração pública direta ou indireta. O STF também considerou constitucionais outras leis impugnadas na ADI que permitem contratações por outros conselhos profissionais pelo regime celetista.



    (...)



    Como se vê, os Conselhos de fiscalização profissional são entidades não estatais, não sendo integrantes da Administração Pública. Dessa forma, a eles não pode ser aplicada a Emenda Constitucional (EC) 103/219, como também o decidido na Repercussão Geral – Tema 606 do STF (RE nº 655.283). Com efeito, como se viu na notícia acima, eles gozam de ampla autonomia a independência e não estão submetidos ao controle institucional, político ou administrativo do Executivo, podendo inclusive contratar empregados como as pessoas jurídicas de direito privado o fazem, sob o regime celetista, não estando tais trabalhadores enquadrados no conceito de “empregado público”. 



    Neste sentido, o regime privado de contratação celetista se aplica em todos os seus termos, não só naqueles que beneficiam a reclamada. Seria obter o melhor de dois mundos caso a ré pudesse contratar como entidade privada seus trabalhadores e, ao mesmo tempo, se beneficiar de regras que dizem respeito à Administração Pública, num regime que extrairia o lhe aprouvesse das regras de direito privado de um lado e, de outro, das regras de direito público, o que não se pode admitir.



    Dessa forma, nula a decisão que encerrou/extinguiu compulsoriamente o contrato de trabalho do Reclamante no dia 01/02/2023, pois se baseia em norma que não lhe é aplicável. Se a ré pretende extinguir o contrato de trabalho com o reclamante, que o faça com base nas normas celetistas, pagando ao autor os direitos inerentes à dispensa imotivada. 



    Sendo assim, sendo nulo o ato de encerramento compulsório do contrato e estando em plena vigência o liame empregatício, deverá haver o retorno do reclamante ao trabalho no prazo de 15 dias, na forma do art. 300, CPC, independentemente do trânsito em julgado, sob pena de multa única de R$ 20.000,00, que será aumentada em caso de reincidência no descumprimento. 



    Devidos salários e demais direitos previstos no contracheque do reclamante, relativos ao período em que o reclamante deixou de trabalhar por ato ilícito da ré, desde 01/02/2023 até o retorno ao trabalho.



    (...)



    III- DISPOSITIVO 



    Diante do exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos, condenando a reclamada ao cumprimento de obrigação de fazer – proceder, independente do trânsito em julgado, ao cancelamento da extinção do contrato, com o retorno do autor ao trabalho no prazo de 15 dias, sob pena de multa - e ao pagamento das parcelas deferidas na forma da fundamentação supra, que este dispositivo passa a integrar.



    (e-doc. 03, p. 46-50, grifo nosso)



    4. Em face de tal decisão, foi interposto recurso ordinário a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 05) cujos trechos são a seguir transcritos:



    MÉRITO 



    RECURSO ORDINÁRIO DO RÉU 



    DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - TEMA 606, STF 



    O Réu sustenta que a Justiça do Trabalho é incompetente para o julgamento da lide, pelo fato de a natureza do ato de demissão do empregado público ser constitucional administrativa e não trabalhista, a teor do Tema 606, STF, sendo a matéria da competência da Justiça comum. 



    O cerne da controvérsia envolve à aplicação ou não aos empregados do Réu, da previsão contida no artigo 37, §14, da CRFB/88, introduzido no ordenamento jurídico, por força da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, com o seguinte teor:



     "Art. 37, da CRFB/88. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 



    (...) 



    "§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)" (Grifo nosso)



     O STF, no julgamento do RE 655283, em 16/06/2021, fixou a Tese 606, onde se discute, à luz do inciso XXXVI do art. 5º; do caput, dos incisos I, II, XVI e XVII e do § 10 do art. 37; do § 6º do art. 40; do art. 41; do art. 114; bem como do § 1º do art. 173, todos da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, da reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea e da consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos; assim como a competência para processar e julgar a respectiva causa (se da Justiça Federal ou da Justiça do Trabalho), nesses termos, verbis: 



    "Tema 606 



    a) reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea e consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos; 



    b) competência para processar e julgar a ação em que se discute a reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea e consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos" 



    No referido julgamento o STF firmou a seguinte decisão:



      "A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º." 



    Como ressaltado pelo Ilustre representante do Parquet o tema 606 do STF não guarda pertinência com o caso apresentado, pelo fato de a contratação dos empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas serem realizadas pelo regime celetista, sem qualquer vinculação à administração pública, conforme os seguintes fundamentos, verbis: 



    (...) De fato, o E. STF, no julgamento do RE 655283, fixou a seguinte tese (tema 606 da repercussão geral): "A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º ". 



    Como o caso dos autos envolve questão relacionada à aposentadoria compulsória, não guarda pertinência com a tese de repercussão geral levantada, a qual trata da especificamente da "competência para processar e julgar a ação em que se discute a reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea e consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos".



    Nesse cenário, em sendo a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista, nos termos do entendimento constante do julgamento da ADI 5367, não há que se falar no acolhimento da preliminar suscitada pelo réu." (Grifo nosso) 



    O STF no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 36, da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5367 e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 367, transitada em julgado em 24/11/2020 firmou o entendimento no sentido de os empregados dos conselhos profissionais serem regidos pelo regime celetista, sem qualquer vinculação à administração pública, verbis: 



    (...)



    O artigo 58, §3º, da Lei nº 9649/1998 declarado constitucional pelo STF estabelece o seguinte, verbis: 



    "Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa. 



    § 3o Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta." (Grifo nosso) 



    (...)



    Portanto, como os empregados do Réu não estão inseridos no conceito de empregado público, por ausência de qualquer vinculação à administração pública, não é aplicável o artigo 37, §14, da CRFB/88 e, consequentemente, não se enquadra no Tema 606, do STF, sendo indiscutível a competência dessa Justiça Especializada para processar e julgar a demanda, nos termos do artigo 114, inciso I, da CRFB/88. 



    Nego provimento.



    (...)



    Frise-se que no julgamento conjunto da ADC 36, ADI 5367 e da ADPF 367, a maioria dos ministros do STF seguiu a divergência lançada pelo ministro Alexandre de Moraes ao enquadrar os conselhos de fiscalização como uma espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, pois gozam de ampla autonomia e independência e não estão submetidos ao controle institucional, político ou administrativo de um ministério ou da Presidência da República, ou seja, não estão na estrutura orgânica do Estado. 



    Nesse contexto não é aplicável ao Autor o disposto no artigo 37, §14 da CRFB/88, incluído pelo Emenda Constitucional nº 103, de 2019, por não se enquadrar na condição de empregado público, de modo que a aposentadoria por tempo de serviço deferida ao Autor não gera a extinção compulsória do vínculo empregatício. 



    Vale ressaltar que em relação aos empregados não vinculados à administração pública, como é o caso do Autor, sobre o tema, o STF no julgamento da ADI 1770 e ADI 1721, já havia declarado a inconstitucionalidade do artigo 453, §§1º e 2º da CLT que dispunha que a aposentadoria espontânea era causa de extinção do vínculo empregatício.



    Essa decisão do STF culminou no cancelamento do entendimento do TST firmado na OJ 177, SDI-I, que tinha o seguinte teor, verbis: 



    "OJ-SDI1-177 APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EFEITOS (cancelada) - DJ 30.10.2006 A aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, mesmo quando o empregado continua a trabalhar na empresa após a concessão do benefício previdenciário. Assim sendo, indevida a multa de 40% do FGTS em relação ao período anterior à aposentadoria. ERR 628600/00, Tribunal Pleno Em 28.10.2003, o Tribunal Pleno decidiu, por maioria, manter o entendimento contido na Orientação Jurisprudencial nº 177, de que a aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, mesmo quando o empregado continua a trabalhar na empresa. Histórico: Redação original - Inserida em 08.11.2000" 



    Posteriormente o TST firmou novo entendimento, alinhando com a decisão do STF sobre a matéria, expresso na OJ 361, da SDI-I, ainda vigente, que determina que a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho, verbis: 



    "OJ-SDI1-361 APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. UNICIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. MULTA DE 40% DO FGTS SOBRE TODO O PERÍODO (DJ 20, 21 E 23.05.2008) Orientação Jurisprudencial da SBDI-I C-87 SBDI - I A aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação. Assim, por ocasião da sua dispensa imotivada, o empregado tem direito à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral." 



    A carta de concessão da aposentadoria de ID. c9d17a1 revela que o Autor solicitou sua aposentadoria por tempo de contribuição em 04/05/2022, deferida pelo INSS em 21/07/2022. 



    O TRCT (ID. a983143) registra a extinção do contrato de trabalho do Autor em 01/02/2023, na modalidade rescisão contratual "a pedido de empregado", decorrente da jubilação de aposentadoria voluntária requerida pelo Obreiro (ID. a983143), a teor da Portaria AD /PRES/RJ Nº 0178, de 20 de outubro de 2022, publicada pelo Réu em 31.01.2023 (ID. 06b333), com fundamento no artigo 37, §14, da CRFB/88. 



    O Autor requereu, na presente demanda, proposta em 10/02/2023, que o Réu se abstenha de proceder à aposentação compulsória, e o deferimento da tutela de urgência, com o ressarcimento das verbas trabalhistas devidas desde o cancelamento da rescisão contratual até o seu efetivo retorno. (ID. 359a0ce). 



    Assim, é nulo o ato da Ré de extinção do contrato de trabalho do Autor com fundamento da aposentadoria compulsória, a justificar o retorno do trabalhador ao serviço, com os direitos postulados. 



    (...)



    Nego provimento.



    A C O R D A M os Desembargadores da Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, por unanimidade, CONHECER do Recurso Ordinário, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.



    (e-doc. 05, grifo nosso) 



    5. Os embargos de declaração opostos foram foi rejeitados (e-doc. 03, p. 89-91). Em consulta processual, verificou-se que o processo segue em regular tramitação perante o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    6. Inconformado com o acórdão (e-doc. 05) que negou provimento ao recurso ordinário, o reclamante alega referida decisão viola o assentado por esta Corte na ADI 1717, na ADC 36 e no RE 655.283 (Tema 606 - RG), pois:



    a) “na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 36 reconheceu que os Conselhos de Fiscalização Profissional possuem natureza jurídica de autarquia corporativa e que seus empregados são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). No entanto, o STF também reafirmou que tais entidades devem observar as normas constitucionais aplicáveis à Administração Pública, especialmente no que tange à organização previdenciária e ao controle estatal, fato desconsiderado pelo acórdão reclamado” (e-doc. 01, p. 13);



    b) “ao decidir pela manutenção do vínculo empregatício do autor da ação trabalhista e negar a incompetência da Justiça do Trabalho, a decisão reclamada violou diretamente a autoridade do Supremo Tribunal Federal externada no Tema 606. Isto porque na ADI 1717, o STF reconheceu que os Conselhos de Fiscalização Profissionais [...] possuem natureza jurídica de autarquia federal, estando subordinados ao regime da Administração Pública. Logo, seus empregados são regidos pelas normas constitucionais aplicáveis ao serviço público” (e-doc. 01, p. 13).



    7. Assim, requer, liminarmente, a suspensão do “trâmite da ação trabalhista nº 0100104-40.2023.5.01.0034 em curso no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região para evitar dano irreparável à reclamante com possível execução provisoria do acórdão reclamado (art. 989, inc. II, do CPC)” (e-doc. 01, p. 14).



    8. No mérito, roga pela “procedência da presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, de forma a restabelecer a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à observância dos precedentes estabelecidos no Tema 606, na ADI 1717 e na ADC 36, de forma a declarar a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho considerando o Tema 606 do STF, devendo os autos serem remetidos à Justiça Comum para processar e julgar a ação trabalhista nº demanda 0100104-40.2023.5.01.0034” (e-doc. 01, p. 14).



    Eis o Relatório. Decido.



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    11. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte na ADI 1717, na ADC 36 e no Tema 606 - RG cujas ementas e tese são a seguir transcritas:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS. 1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de medida cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, quanto ao mais, declarando-se a inconstitucionalidade do "caput" e dos § 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do mesmo art. 58. 2. Isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados. 3. Decisão unânime. (ADI 1717, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 07.11.2002, DJ 28-03-2003 PP-00063 EMENT VOL-02104-01 PP-00149, grifo nosso)



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional. 2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006. 3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes. (ADC 36, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08.09.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 13.11.2020 PUBLIC 16.11.2020, grifo nosso)



    Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.” 6. Recursos extraordinários não providos. (RE 655283, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16.06.2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-078 DIVULG 26.04.2021 PUBLIC 27.04.2021 REPUBLICAÇÃO: DJe-238 DIVULG 01.12.2021 PUBLIC 02.12.2021, grifo nosso)



    12. Como visto, na ADI 1717 foram declarados inconstitucionais o caput e os § 1º, 2º e 4º a 8º do art. 58 da Lei nº 9.649/1998 por ser indelegável, a entidade privada, atividade típica de Estado (poder de polícia, de tributar e de punir) relacionada ao exercício de atividades profissionais regulamentadas. 



    13. Já na ADC 36, esta Corte assentou que os conselhos profissionais são autarquias corporativas criadas por lei para o exercício de atividade típica do Estado, porém com maior grau de autonomia administrativa e financeira. Razão pela qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo art. 39, CF, sendo permitida a contratação sob o regime celetista.



    14. Por fim, no Tema 606 - RG, restou estabelecido que a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da EC nº 103/2019.



    15. O acórdão reclamado considerou que os agentes públicos vinculados aos conselhos profissionais são regulados pelo regime celetista, razão pela qual seria inaplicável a regra de extinção do contrato de trabalho pela aposentadoria compulsória prevista no art. 37, § 141, CF, sendo adequado o retorno do trabalhador ao seu posto. 



    16. Por outro lado, o reclamante alega que é autarquia federal e que “a autonomia administrativa e financeira dos Conselhos não significa ausência de controle institucional, político ou administrativo por parte do Estado, sendo inclusive submetido ao controle do Tribunal de Contas da União” (e-doc. 01, p. 3). 



    17. Destaca que se o art. 37, CF não se aplicasse como um todo aos conselhos de fiscalização profissional, não haveria necessidade “de concurso público para admissão de seus empregados públicos” (e-doc. 01, p. 8). 



    18. Afirma que, na ADC 36, “o STF também reafirmou que tais entidades devem observar as normas constitucionais aplicáveis à Administração Pública, especialmente no que tange à organização previdenciária e ao controle estatal, fato desconsiderado pelo acórdão reclamado” (e-doc. 01, p. 13). 



    19. À vista disso, elucida que a extinção do contrato de trabalho se deu em virtude da Portaria AD/PRES/RJ nº 0178, de 20 de outubro de 2022, do CREA/RJ, “que determinou o desligamento dos empregados públicos que se aposentaram após 12 de novembro de 2019 por força da redação do § 14. do art. 37 introduzido pela Emenda Constitucional nº 103, que veda a continuidade do vínculo de emprego público com a administração pública, autarquias e empresas públicas após a jubilação concedida na vigência da Emenda Constitucional nº 103” (e-doc. 01, p. 2).



    20. Como bem destacado no voto do Min. Alexandre de Moraes (voto vencedor) na ADC 36, o “julgamento da ADI 1717 não exauriu a discussão sobre o regime jurídico dos Conselhos, embora tenha assentado premissa decisiva para a incidência de certas regras do regime jurídico administrativo. Persiste a discussão sobre se, e em que medida, tais entes pertenceriam à estrutura orgânica da Administração Pública”. Considero pertinente transcrever o seguinte trecho:



    No caso, analisa-se a possibilidade de adoção de regime de contratação diverso daquele editado para os servidores públicos estatutários da Administração Direta, autárquica e fundacional. E, tal como vislumbrado pela CORTE no julgamento do RE 938.837, não se mostra justificada a aplicação de regra constitucional endereçada pelo constituinte a realidade totalmente diversa daquela que ora é analisada. 



    O regime jurídico único preconizado pelo art. 39, caput, da CF, compele a adoção do regime estatutário pelos entes da Administração Direta, autárquica e fundacional, mas não existe razão de fundo constitucional a exigir que o legislador equipare o regime dos Conselhos Profissionais ao das autarquias, nesse aspecto. 



    Mesmo o precedente firmado na ADI 1717 não parece ter força para alcançar essa conclusão, visto não ter tratado do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998, mas da inviabilidade de delegação, a entidade privada, de atividades de poder de polícia, tributação e sancionamento disciplinar. 



    E exigir a submissão do quadro de pessoal dos Conselhos Profissionais ao regime jurídico único atrairia uma séria de consequências – como a exigência de lei em sentido formal para a criação de cargos e fixação das remunerações respectivas – que atuariam de forma desfavorável à independência e funcionamento desses entes. 



    Assim, tenho por válida a opção feita pelo legislador, no sentido da formação dos quadros dos Conselhos Profissionais com pessoas admitidas por vínculo celetista. 



    Em vista do exposto, DIVIRJO da Minist